Tribunal: TCU
Processo: 031.288/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.257/2020 1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eva Maria Ferreira Barros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Eva Maria Ferreira Barros contra o Acórdão 5257/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que a tutela de urgência recursal deferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, suspendendo o item 9.4 do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , não constitui óbice ao cumprimento da presente deliberação; 9.3. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que o descumprimento do acórdão deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da pena de multa de que cuida o art. 58 da Lei 8.443/1992, além da responsabilização solidária do gestor público pelos pagamentos realizados indevidamente; 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação à relatora do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur, a fim de que sejam adotadas outras providências judiciais (suspensão de liminar, suspensão de tutela antecipada etc.) em relação à decisão monocrática adotada pelo TRF da 1a Região nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, haja vista a gravidade da interpretação que vem sendo conferida à referida decisão pelos órgãos jurisdicionados a este Tribunal; 9.6. dar ciência da presente deliberação à interessada.